Tribunal: TJMT
Processo: 1011658-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011658-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE ZANDONADI DE LIMA - CPF: 204.240.352-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. PACIENTE IDOSO EM SITUAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE. DEVER DO ESTADO. ENERGIA ELÉTRICA COMO MEDIDA ACESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por José
Zandonadi
de Lima
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar ao agravado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência absoluta do juízo de origem não pode ser conhecida em sede de Agravo Interno, por não ter sido objeto de deliberação na instância originária, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

Não fosse suficiente, o valor atribuído à causa (R$ 100.000,00) excede o limite legal de 60 salários-mínimos.

Laudos médicos demonstram que o agravado, idoso com quadro oncológico grave, traqueostomizado e com sonda
nasoenteral
, necessita de cuidados contínuos, intensivos e especializados, recomendando-se a internação domiciliar por meio de Home
Care
.

A tabela ABEMID classifica a atenção domiciliar como de alta complexidade (22 pontos), o que, conforme jurisprudência consolidada, atrai a responsabilidade do Estado pelo fornecimento do tratamento.

Parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) corrobora a necessidade da atenção domiciliar e da presença de cuidador, reforçando o caráter urgente e imprescindível da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Comprovados os requisitos legais, é legítima a concessão e manutenção de tutela de urgência para assegurar tratamento domiciliar (Home
Care
) de alta complexidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado nos autos da ação de obrigação de fazer movida por JOSE ZANDONADI DE LIMA para manter a decisão que
deferiua
tutela de urgência, para determinar a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e o Município de Arenápolis a fornecerem o tratamento de Home
Care
, com equipe multiprofissional que forneça cuidados médicos, materiais, equipamentos, dentre outros, de maneira contínua, ao paciente, no prazo de 20 (vinte) dias, enquanto perdurar a necessidade, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores. No mais, havendo necessidade de utilização de equipamentos que funcionam à base de energia elétrica, fica, desde já, determinado o imediato custeio do consumo de energia elétrica pelos requeridos, devendo ser instalada uma nova unidade consumidora, visando a medição exclusiva do consumo dos equipamentos utilizados no tratamento domiciliar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, por se tratar de causa com valor inferior a 60 salários-mínimos, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da qualificação da parte autora como idosa.

No mérito, argumenta a ausência de urgência e emergência no caso, tratando-se de procedimento eletivo para o qual deveria ser observado o prazo razoável de 180 dias, conforme Enunciado 93 das Jornadas de Saúde do CNJ. Quanto ao pedido específico de
Home
Care
, defende a necessidade de avaliação detalhada pelo médico regulador do Estado acerca da real complexidade da assistência necessária.

Sustenta, ainda, que em caso de deferimento de tratamento de baixa ou média complexidade, a responsabilidade seria primariamente do Município, em razão da divisão de atribuições na saúde pública. No tocante ao custeio de energia elétrica, alega a impossibilidade fática de transferência extrajudicial da titularidade da unidade consumidora para o Estado, sustentando que eventual determinação nesse sentido deveria
ser dirigida diretamente à concessionária Energisa. Ao final, pede o provimento do recurso.

Em contrarrazões (Id 305452861), o agravado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o valor atribuído à causa (R$ 100.000,00) excede o teto de 60 salários-mínimos, firmando a competência da Vara da Fazenda Pública. Defende a urgência do tratamento, comprovada por documentação médica, e a responsabilidade do Estado pelo custeio de serviços de alta complexidade, conforme a Tabela ABEMID que classificou a necessidade do agravado em 22 pontos.

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso merece reforma, considerando os argumentos apresentados no Agravo Interno.

Inicialmente, quanto à alegação de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, verifica-se que tal matéria não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, conforme expressamente consignado na decisão agravada:
"De início, registra-se que a alegação de incompetência do juízo de origem, bem assim direcionamento da obrigação, primeiramente ao Município, não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, de modo que não pode ser conhecida nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do contraditório"
.

Ademais, como bem destacado na decisão monocrática, o valor atribuído à causa (R$ 100.000,00) supera o limite de 60 salários-mínimos estabelecido pela Lei no 12.153/2009 para fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que, por si só, afasta a competência deste juízo especializado.

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão neste ponto, seja pela impossibilidade de análise originária da matéria por este Tribunal, seja pela manifesta improcedência do argumento, considerando o valor da causa.

No que tange à alegação de ausência de urgência e emergência no caso, a documentação médica juntada aos autos demonstra de forma inequívoca a gravidade do quadro clínico do agravado, idoso de 60 anos, diagnosticado com tumor maligno na mandíbula e submetido a procedimento cirúrgico que não obteve êxito, resultando na exposição de estruturas bucais internas, com risco iminente de infecções e outras complicações.

Conforme destacado na decisão impugnada, o agravado encontra-se em uso de sonda
nasoenteral
e traqueostomia, exigindo cuidados contínuos e
específicos, o que demanda tratamentos intensivos e acompanhamento multidisciplinar, conforme laudos médicos anexados.

Importante ressaltar que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer favorável ao sistema de internação domiciliar, ressaltando a necessidade indiscutível de cuidador, o que corrobora a urgência e a imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

Quanto à classificação do tratamento, a tabela de avaliação de complexidade assistencial – ABEMID classificou a atenção domiciliar do agravado como tratamento de "alta complexidade", ao atingir 22 pontos, o que, segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, atrai a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do serviço.

Nesse sentido, a decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte, que reconhece a responsabilidade do Estado pelo fornecimento de tratamento
Home
Care
de alta complexidade, conforme precedentes citados na própria decisão.

No tocante ao custeio da energia elétrica, a decisão agravada limitou-se a consignar que
"ao que tudo indica, a concessionária promoveu a instalação na residência do autor, cujas questões técnicas e jurídicas devem ser dirimidas, primeiro, na origem"
(Id 292955884).

Assim, não houve deliberação específica sobre a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica ou sobre a impossibilidade fática de transferência da titularidade da unidade consumidora, questões que deverão ser dirimidas pelo juízo de origem.

Ressalte-se que o fornecimento de energia elétrica para o funcionamento dos equipamentos médicos é
medida
acessória e indispensável ao tratamento domiciliar, sendo consequência lógica da obrigação principal de fornecimento do
Home
Care
, conforme já reconhecido por este Tribunal em diversos julgados.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A
CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
.

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência". (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020) (
g.n
)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime". (Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,04/11/2025
.